Tribunal: STF
Processo: ARE 1540992
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "b" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MILITAR TEMPORÁRIO. INCAPACIDADE LABORATIVA. ANULAÇÃO DE LICENCIAMENTO. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA INVALIDEZ E DO NEXO DE CAUSALIDADE. DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    1. Trata-se de apelação interposta por Diogo Neris dos Santos contra sentença que julgou improcedente a pretensão autoral, consubstanciada na anulação do seu ato de licenciamento, sua reforma no posto de Terceiro-Sargento, bem como indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) e o pagamento dos atrasados.



    2. O precedente firmado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça nos Embargos de Divergência n. 1.123.371 (Relator Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 12/03/2019) é anterior ao advento da Lei n. 13.954, de 16 de dezembro de 2019, que deu nova redação ao art. 109 da Lei n. 6.880/80. Assim, quanto à incapacidade identificada até 16 de dezembro de 2019, devem ser observadas as regras antigas, cuja interpretação foi firmada pela Corte Superior. Em resumo, assiste ao militar temporário direito à reintegração, para fins de posterior reforma.



    3. Para as incapacidades ocorridas a partir de 17 de dezembro de 2019, devem ser aplicados os termos da Lei n. 13.954/2019, vez que, embora mais restritiva que a redação anterior, resta compatível com a Constituição da República, pois não há um direito constitucional à manutenção daquele regime jurídico mais favorável. É dizer: os militares temporários não possuem direito constitucional à reforma ou à reintegração, que possa limitar a atividade do Poder Legislativo e conduzir à decretação de inconstitucionalidade do dispositivo.



    4. Em síntese, ressalvados os casos excepcionais dos incisos I e II do art. 108 da Lei n. 6.880/1980, a reintegração dependerá de prova da invalidez e do nexo de causalidade, nos termos do parágrafo anterior.



    5. No que tange à incapacidade temporária, à míngua de precedente vinculante, mantenho o entendimento pelo qual apenas gera direito à reintegração nos casos em que seja permitida, na sequência, a reforma do militar, caso não haja sucesso no tratamento.



    6. Embora não desconheça precedentes em contrário, pelos quais a reintegração seria cabível em qualquer caso de incapacidade temporária, reputo que produzem uma situação em que, mesmo não tendo direito à reforma, o militar temporário permanecerá indefinidamente como adido, até que a ciência possa atestar a impossibilidade de novos tratamentos. Ressalvo, apenas, que, nesses casos, é de se reconhecer ao militar licenciado o direito à continuidade do tratamento de saúde, sem a percepção da remuneração, como a parte autora narra que lhe foi deferido.



    7. No caso dos autos, a prova pericial produzida demonstra que a parte autora possui perda auditiva unilateral, "que pode ter sido desencadeada no stand de tiro, mas que também pode ter ser sido decorrente de uma outra causa, sendo impreciso o diagnóstico por falta de registros pregressos de audiometria". É irrelevante ao presente julgamento que o autor se enquadre como deficiente físico, pois o direito à reforma demanda invalidez, o que não se verifica no caso concreto, reitere-se, baseado em uma perda auditiva unilateral.



    8. Em face do exposto, por não verificar ilegalidade da conduta da União, julgo improcedentes os pedidos.



    9. Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), nos termos do art. 85, § 11 do CPC. Exigibilidade suspensa diante da gratuidade judiciária. 10. Nego provimento à apelação."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; e 4º, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente